Tribunal: TJSP
Processo: 1000720-05.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CONTRATO. EMPRÉSTIMO. JUROS. LIMITE. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO.

1. A limitação da taxa de juros remuneratórios depende da demonstração de abuso, configurado com a cobrança muito superior à média dos preços praticados no mercado, de acordo com decisão do STJ, com repercussão geral da matéria (REsp 1.061.530 - RS).
2. Nos termos do REsp 1.578.553, julgado sob o rito dos

Ementa:
CONTRATO. EMPRÉSTIMO. JUROS. LIMITE. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO.

1. A limitação da taxa de juros remuneratórios depende da demonstração de abuso, configurado com a cobrança muito superior à média dos preços praticados no mercado, de acordo com decisão do STJ, com repercussão geral da matéria (REsp 1.061.530 - RS).
2. Nos termos do REsp 1.578.553, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, as tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato são válidas, mas é abusiva a cobrança, se não houver efetiva prestação do serviço de avaliação e de registro. Além disso, também é abusiva a cobrança se resultar em onerosidade excessiva. No caso, apenas o registro do contrato foi comprovado.
3. As financeiras podem incluir seguro em seus contratos, mas devem conceder ao consumidor oportunidade de optar por aderir ou não a esse negócio. E não só. O consumidor também deve poder escolher a seguradora de seu interesse, não podendo ser compelido a contratar com a seguradora previamente estipulada pelo financiador. Entendimento sedimentado no REsp 1.639.320-SP, tema 972.
4. No caso, a autora não pôde escolher se aderia ou não ao seguro, porquanto o contrato foi oferecido em separado. Venda casada configurada.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614764
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000720-05.2020.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante LAILA SANTOS
DE
ALMEIDA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000720-05.2020.8.26.0048 -Voto no 52375b
2
VOTO No : 52375b
APEL.No : 1000720-05.2020.8.26.0048
COMARCA : ATIBAIA
APTE. : LAILA SANTOS DE ALMEIDA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
CONTRATO.
EMPRÉSTIMO.
JUROS.
LIMITE.
CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO.
1. A limitação da taxa de juros remuneratórios depende da
demonstração de abuso, configurado com a cobrança muito
superior à média dos preços praticados no mercado, de acordo com
decisão do STJ, com repercussão geral da matéria (REsp
1.061.530 - RS).
2. Nos termos do REsp 1.578.553, julgado sob o rito dos recursos
repetitivos, as tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato
são válidas, mas é abusiva a cobrança, se não houver efetiva
prestação do serviço de avaliação e de registro. Além disso,
também é abusiva a cobrança se resultar em onerosidade
excessiva. No caso, apenas o registro do contrato foi comprovado.
3. As financeiras podem incluir seguro em seus contratos, mas
devem conceder ao consumidor oportunidade de optar por aderir
ou não a esse negócio. E não só. O consumidor também deve
poder escolher a seguradora de seu interesse, não podendo ser
compelido a contratar com a seguradora previamente estipulada
pelo financiador. Entendimento sedimentado no REsp 1.639.320-
SP, tema 972.
4. No caso, a autora não pôde escolher se aderia ou não ao
seguro, porquanto o contrato foi oferecido em separado. Venda
casada configurada.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 103/114, cujo relatório ora se adota,
julgou improcedente ação revisional ajuizada por Laila Santos de Almeida
contra Banco Bradesco Financiamentos S/A, concluindo pela regularidade
das cláusulas contratuais pactuadas.
Inconformada, apela a vencida, sustenta a cobrança de
juros acima do patamar permitido e ser indevida a cobrança de tarifas
bancárias e seguro. Pugna, enfim, pela reforma do julgado, nos termos de
suas razões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000720-05.2020.8.26.0048 -Voto no 52375b
3
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
As partes firmaram contrato de empréstimo, no valor de
R$ 20.822,00, com pagamento de 48 parcelas no valor de R$ 648,79. Nessa
avença, pactuou-se incidência de juros mensais de 1,76% e de 23,24% ao
ano, CET de 2,26% e 30,73%. Foram cobradas tarifa de avaliação de bem
(R$ 450,00), registro de contrato (R$ 120,03), e seguro (R$ 754,11).
Não se pode olvidar que a Súmula 596, do Supremo
Tribunal Federal, consagrou o entendimento jurisprudencial no sentido de
que são livres as instituições integrantes do sistema financeiro nacional na
fixação das taxas de juros, sendo inaplicável à espécie, o disposto no Decreto
no 22.626/33. E que a Súmula/STF no 648 (posteriormente transformada na
Súmula Vinculante no 7), assentou que “a norma do § 3o do art. 192 da
Constituição, revogada pela emenda constitucional no 40/2003, que limitava a
taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à
edição de lei complementar.”
Recentemente, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça,
julgando o REsp 1.061.530
RS (2008/0119992-4), decidiu, com
repercussão geral da matéria (CPC, art. 543-C, § 7o), que:
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano por si só não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000720-05.2020.8.26.0048 -Voto no 52375b
4
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e
que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do caso concreto.”
E, conforme julgamento do REsp n. 1.061.530, de
22.10.2008, afetado à Segunda Seção de acordo com o procedimento da Lei
dos Recursos Repetitivos (Lei 11.672/08), sob a relatoria da Ministra Nancy
Andrighi, acerca da limitação dos juros remuneratórios à taxa média de
mercado: "(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem
considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo
Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes
Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma,
minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta
Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta
perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a
adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado,
divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe
somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os
juros contratados foram ou não abusivos.
No caso, não houve demonstração de que as taxas de juros
pactuadas no contrato eram abusivas para o período da normalidade. E por
abusivas se tem tomado taxas de juros que superem, em muito, a média de
mercado, o que não se deu à espécie.
No caso, a divergência entre as taxas de juros nominal e
efetiva derivam da sua capitalização e do acréscimo de encargos e tarifas.
Tanto que o CET é diferente das taxas de juros pactuadas.
Sobre a tarifa de avaliação de bem e tarifa de registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000720-05.2020.8.26.0048 -Voto no 52375b
5
de contrato, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, em recente
decisão proferida segundo o procedimento do “recurso repetitivo”:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE
O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das Documento: 84707814
- EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 06/12/2018 Página 1 de 3
Superior Tribunal de Justiça relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000720-05.2020.8.26.0048 -Voto no 52375b
6
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva,
a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ-2a Seção,
RECURSO ESPECIAL No 1.578.553
SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 28.11.2018, DJe 6.12.2018)
Como se vê, a decisão supramencionada considera válidas
ambas as tarifas objeto deste recurso.
Cabe analisar, em cada caso concreto, se o serviço foi
efetivamente prestado (se houve avaliação do bem e registro do contrato) e se
o valor da tarifa teria sido abusivo (excessivamente oneroso).
Cabe às instituições financeiras juntar laudo de avaliação,
para provar que houve, de fato, prestação do serviço que visa cobrar. Como
observou o Ministro Relator da decisão paradigma (recurso especial julgado
sob o rito dos repetitivos):
“ (...) como o contrato de financiamento é destinado à
aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição
financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada
pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000720-05.2020.8.26.0048 -Voto no 52375b
7
nota fiscal). Essa avaliação do bem, porque já inerente ao
negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não
pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena
de bis in idem e enriquecimento sem causa. Outra cobrança
realizada a título de "avaliação do bem" é a cobrança por "acesso
a cotações", presente no caso dos autos. Esse serviço de "acesso
a cotações" não conta com previsão na regulação bancária,
devendo ser entendido, portanto, como custo operacional da
instituição financeira, já embutido no preço do contrato bancário.
Deveras, a regulação bancária prevê a possibilidade de cobrança
de tarifa pela avaliação daquele bem específico, "recebido em
garantia", não havendo previsão de tarifa pelo mero acesso a
cotações. Confira-se, a propósito, o enunciado normativo do art.
5o, inciso VI, da Res.-CNM 3.919/2010, abaixo transcrito: Art.
5o. Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços
diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao
cliente ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento,
assim considerados aqueles relativos a: VI - avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia;
Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em
garantia, é abusiva a cláusula prevê a cobrança desse tipo de
tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma
disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de
somente pagar por serviço efetivamente prestado).
É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um
serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente
prestado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000720-05.2020.8.26.0048 -Voto no 52375b
8
Essa prática encontra vedação no art. 51, inciso I, do
Código de Defesa do Consumidor, abaixo transcrito:
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e
serviços que: I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a
responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza
dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de
direitos.
Nas relações de consumo entre o fornecedor e o
consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada,
em situações justificáveis;
Além dessa limitação à cobrança da tarifa em análise,
cumpre estabelecer uma outra limitação, relativa ao juízo de
onerosidade excessiva do valor dessa cobrança. Essa limitação é
de suma importância, a meu juízo, para evitar que o valor das
tarifas/despesas seja utilizado para compensar uma redução
"artificial" das taxas de juros. Deveras, como a publicidade dos
contratos bancários dá destaque à taxa de juros nominal (não ao
custo efetivo total), a tendência observada no mercado
fornecedor é de se reduzir as taxa de juros nominais, e
compensar essa redução mediante a elevação excessiva do valor
das tarifas. Essa prática contraria os princípios da boa-fé e da
trânsparência contratual nas relações de consumo, como já tive
oportunidade de me manifestar no voto-vista que proferi no
julgamento do já aludido Tema 618/STJ.
(...)
Por fim, no que tange à tarifa de registro do contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000720-05.2020.8.26.0048 -Voto no 52375b
9
valem as mesmas considerações acima deduzidas, acerca da
efetiva prestação do serviço e do controle da onerosidade
excessiva.”
Não há, no caso, prova da efetiva avaliação do automóvel
objeto do financiamento.
Porém, o registro do contrato foi comprovado às fls. 26.
Assim, em que pese a presumível validade da cobrança da
tarifa de avaliação de bem, cumpria ao réu provar que efetuou os serviços
correlatos, a fim de justificar a exigência. E, quanto ao seguro prestamista,
provar que concedeu opção ao consumidor, para que este não só escolhesse se
queria ou não contratar um seguro, mas também pudesse eleger a seguradora
de seu interesse.
A questão do seguro também foi decidida de forma
definitiva pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso processado sob o rito
dos recursos repetitivos.
O seguro configura venda casada, a menos que o réu
demonstre que houve possibilidade de a parte escolher se aderia a esse
contrato, bem como eleger a seguradora.
Veja-se:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000720-05.2020.8.26.0048 -Voto no 52375b
10
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo.2.TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:2.1-Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .2.2-Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.2.3-A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.3.CASO CONCRETO.3.1Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do
bem arrendado.4.RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. ACÓRDÃO.
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça após
o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao recurso especial, por
unanimidade, negar provimento ao recurso especial e fixar as seguintes teses
repetitivas:"1 -Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.2-Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.3-A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000720-05.2020.8.26.0048 -Voto no 52375b
11
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora."
(STJ-2a Seção, REsp no 1.639.320
SP, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 12.12.18, DJe 17.12.2018)
Por certo, não é vedada a inclusão de seguro no contrato
bancário. Aliás, o seguro pode até reduzir o percentual dos juros contratados.
Porém, esse contrato acessório não pode ser imposto ao cliente.
E, ainda que exista opção de contratar ou não (se a parte
anui à inclusão do seguro), ela deve ter também condições de escolher a
seguradora, não podendo ser compelida a negociar apenas com aquela
previamente estipulada pelo financiador.
O Min. Paulo de Tarso Sanseverino propôs, aliás, quanto à
questão, que se adotasse a seguinte tese quanto ao seguro prestamista no
contrato de financiamento:
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.”
O documento de fls. 22/25 demonstra que o contrato de
seguro não foi firmado em separado. Portanto, trata-se de seguro imposto
como uma tarifa a mais no financiamento. A parte não pôde optar se aderia
ou não ao seguro.
Assim, em que pese a presumível validade da cobrança
das tarifas de avaliação de bem ntrato, cumpre ao fornecedor provar que
efetuou os serviços correlatos, a fim de justificar a exigência. E, quanto ao
seguro prestamista, provar que concedeu opção ao consumidor, para que este
não só escolhesse se queria ou não contratar um seguro, mas também pudesse
eleger a seguradora de seu interesse.
No caso, concedida oportunidade para o fornecedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000720-05.2020.8.26.0048 -Voto no 52375b
12
demonstrar a regularidade de suas cobranças, este desincumbiu-se de parte de
seu ônus.
A devolução da tarifa de avaliação de bem e seguro deve
ocorrer de forma simples, haja vista inexistir prova da má-fé da ré em sua
cobrança. A correção monetária deve incidir a partir do desembolso de cada
parcela já paga; juros de mora são devidos a partir da citação.
Tendo em vista que essas cobranças foram financiadas,
deve haver recálculo das prestações seguintes.
O réu pode optar por não devolver valores, mas compensá-
los nas prestações seguintes, tudo devidamente documentado e esclarecido ao
consumidor.
A sucumbência deve ser repartida, ficando 75% a cargo do
autor e 25% para réu, fixados honorários em R$ 1.500,00 , vedada a
compensação.
Eventuais embargos de declaração que não contenham, de
fato, erro material, omissão, contradição ou obscuridade, escondendo, de
outro lado, intento infringente, podem ser considerados abusivos e, com isso,
propiciar a condenação da parte às penas correlatas.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso para
declarar a inexigibilidade da tarifa de avaliação de bem, bem como do seguro.
MELO COLOMBI
Relator